Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO SOMENTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – CP. APLICAÇÃO DA LITERALIDADE. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ARE 848107 RG/DF. TEMA 788/STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O marco temporal de início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, à luz do artigo 112, inciso I do Código Penal – CP.
2. Não obstante o assunto seja de grande relevância, tanto é que o Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a repercussão geral do tema (termo inicial da prescrição da pretensão executória, após a sentença condenatória irrecorrível), o ARE 848107 RG/DF (Tema 788 do STF) ainda está pendente de julgamento, motivo pelo qual a literalidade do dispositivo enfrentado (art. 112, I, CP) continua sendo aplicada. Precedentes.
3. O lapso prescricional da pretensão executória, apesar de necessitar do trânsito em julgado definitivo, começa a correr a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação, e, consoante artigos 112, inciso I e artigo 117, incisos V e VI, ambos do CP, apenas é interrompido pelo início ou pela continuação do cumprimento da reprimenda ou, ainda, pela reincidência.
4. Segundo o Código Penal, a publicação do acórdão que confirma a sentença condenatória não interrompe a prescrição da pretensão executória, mas, apenas, conforme sinaliza a jurisprudência do STF, do STJ e deste E. Tribunal, a prescrição da pretensão punitiva.
5. Não se aplica o entendimento da Suprema Corte emitido no julgamento do Habeas Corpus no 176.473/RR/STF, por se referir apenas à prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar extinta a punibilidade.